Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-57.2020.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000234-57.2020
APELANTE: TIBURCINA ALVES
APELADO: BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S. A.
Vistos.
Intime-se a parte apelante para manifestar-se acerca da petição de ID n.o 78268456.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR